Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-50.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TRÊS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO OBSCENO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE RELATIVA A CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA. VÍTIMA COM 16 ANOS. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA OFENDIDA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova extrajudicial, em específico as declarações especiais das vítimas, corroboradas pelas declarações e depoimentos colhidos em Juízo, no sentido de que o réu mostrou seu órgão genital para as ofendidas, bem como se masturbou contemplando-as, constituem provas suficientes a sustentar a condenação pelo delito de importunação sexual, por três vezes, não havendo que se cogitar da desclassificação para ato obsceno, porque as condutas foram específicas e direcionadas às vítimas dos autos, sendo prescindível o contato físico.
2. Exclui-se a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal quanto a uma das vítimas, pois, à época do fato, ela contava com 16 (dezesseis) anos de idade, não sendo, portanto, criança.
3. Se não há pedido expresso do Ministério Público na denúncia ou nas alegações finais, nem das ofendidas, quanto à indenização pelos morais sofridos, deve ser excluída a condenação imposta pelo Juízo Sentenciante, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.